Tribunal: STF
Processo: RE 1395694
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PENAL E LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, diante da literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus nº 176.473, fixou o entendimento de que a publicação do acórdão é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal. 



    2.1. Não há distinção entre acórdão condenatório, nas hipóteses em que o Ministério Público recorre da sentença absolutória; e acórdão mantenedor da sentença condenatória, quando é a Defesa quem apela; ou ainda acórdão modificador, quando alterada a pena imposta, a depender de quem interpõe o recurso. 



    2.2. Por isso, a leitura da íntegra do Habeas Corpus nº 176.473 explicita cabalmente que qualquer espécie de acórdão é causa interruptiva, tanto da prescrição da pretensão punitiva, como da executória. Em ambas as situações há decisão de mérito, mediante reanálise do conjunto probatório e proferimento de novo julgamento pela Instância Revisora, o que afasta a inércia do Poder Judiciário, viga mestre que justifica o reconhecimento da prescrição, tanto da pretensão punitiva como da pretensão executória. 



    3. No caso, o lapso prescricional, iniciado com o trânsito em julgado para a acusação, foi interrompido no dia da publicação do acórdão. Entre essa derradeira causa interruptiva e a presente data, sem que fosse dado início à execução da pena, fluiu o aludido prazo prescritivo, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 



    4. Recurso conhecido e provido.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 4)



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (documento eletrônico 8).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, LVII, da mesma Carta. Aduz o recorrente, que



    “[e]m novembro de 2019, novamente houve mudança de entendimento da Corte Suprema que, no notório julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) nºs 43, 44 e 547 , por maioria, declarou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e determinou a impossibilidade da execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    Evidente, portanto, que, nessa oportunidade, o Pretório Excelso condicionou o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, diante da garantia de presunção de inocência, prevista no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Desse modo, se o exercício da pretensão executória passa a estar atrelado ao trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, somente a partir do momento em que houver a constituição do título executivo judicial definitivo passível de execução da pena é que se deve iniciar a contagem do prazo prescricional — sob pena de se incorrer em contradição lógica.



    Se a prescrição é consequência da inércia do titular do direito, não faz sentido admitir que se possa deflagrar o prazo prescricional da pretensão executória, se, nesse momento, o titular do jus puniendi, o Ministério Público, está impossibilitado de executar a sentença, pois ainda não haverá condenação definitiva e o respectivo título, em respeito ao disposto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nesse contexto, não há dúvidas de que, em observância ao princípio contido no art. 5.º, LVII, da Constituição Federal, faz-se necessária a adequação hermenêutica do art. 112, I, do Código Penal, cuja redação foi dada pela Lei n.º 7.209/84, a fim de se compatibilizar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória com o momento em que a acusação pode dar início à execução.” (págs. 8-9 do doc. eletrônico 11).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APENAS PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. IMPÕE-SE A ADEQUAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). TEMA 788/SRF. REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DEVE SER PROVIDO. PRECEDENTES DO STF.” (doc. eletrônico 24). 



    É o relatório necessário. Decido.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 848.107-RG/DF (Tema 788 da Sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.” (grifei)



    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do CPC/2015, visto que matéria nele discutida teve sua repercussão geral reconhecida no ARE 848.107-RG/DF (Tema 788).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator